Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713678-54.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: PLANALTINA GÁS EIRELI E EDIVAN SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu/executado. 2. É dever do credor fornecer os meios adequados para o correto processamento da execução. 3. No caso em exame, a ausência de citação se deu em razão da desídia do exequente em indicar endereço válido para citação dos executados, e foi alertado pelo juiz que o processo seria extinto caso a diligência não foi cumprida. 3.1. O exequente permaneceu silente, mesmo ciente de que tal comportamento processual poderia conduzir à extinção do processo. 3.2. Quanto à necessidade de intimar pessoalmente antes de extinguir o processo, registro que o exequente está cadastrado como parceiro deste Tribunal, conforme consulta junto aos parceiros para expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 3.3. Segundo a Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, deste Tribunal, as intimações realizadas na forma eletrônica se equiparam à pessoal para todos os fins legais, sendo desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial. 4. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da intimação. Sustenta que é necessária a intimação pessoal da parte para a configuração da situação de abandono da causa. Afirma que não foi intimado pessoalmente para dar o impulso processual. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID 65314555). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do executado e a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida. No caso em exame, a ausência de citação se deu em razão da desídia do Exequente em indicar endereço válido para citação dos Executados. (...) Quanto à necessidade de intimar pessoalmente a parte autora antes de extinguir o processo, registro que o Apelante (exequente) está cadastrado como parceiro deste Tribunal, conforme consulta junto aos parceiros para expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Sendo o Exequente parceiro de expedição eletrônica (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, desta Corte de Justiça) e as intimações realizadas na forma eletrônica se equiparam à pessoal para todos os fins legais, era desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial.” (ID 64124080). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015